Tribunal: STF
Processo: ADI 1931
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-21
Data de publicação: 2003-08-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORDINÁRIA
9656/98. PLANOS DE SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDIDA
PROVISÓRIA 1730/98. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO CONHECIDA. INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E OBSERVÂNCIA DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURÍDICO
 PERFEITO.
1.      Propositura da ação. Legitimidade. Não depende de
autorização específica dos filiados a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade. Preenchimento dos requisitos
necessários.
2.      Alegação genérica de existência de vício formal das
 normas impugnadas. Conhecimento.
Impossibilidade.
3.      Inconstitucionalidade formal quanto à
autorização, ao funcionamento e ao órgão fiscalizador das empresas
operadoras de planos de saúde. Alterações introduzidas pela última
edição da Medida Provisória 1908-18/99. Modificação da natureza
jurídica das empresas. Lei regulamentadora. Possibilidade.
Observância do disposto no artigo 197 da Constituição
Federal.
4.      Prestação de serviço médico pela rede do SUS e
instituições conveniadas, em virtude da impossibilidade de
atendimento pela operadora de Plano de Saúde. Ressarcimento à
Administração Pública mediante condições preestabelecidas em
resoluções internas da Câmara de Saúde Complementar. Ofensa ao
devido processo legal. Alegação improcedente. Norma programática
pertinente à realização de políticas públicas. Conveniência da
manutenção da vigência da norma impugnada.
5.      Violação ao direito
adquirido e ao ato jurídico perfeito. Pedido de
inconstitucionalidade do artigo 35, caput e parágrafos 1o e 2o, da
Medida Provisória 1730-7/98. Ação não conhecida tendo em vista as
substanciais alterações neles promovida pela medida provisória
superveniente.
6.      Artigo 35-G, caput, incisos I a IV, parágrafos
1o, incisos I a V, e 2o, com a nova versão dada pela Medida
Provisória 1908-18/99. Incidência da norma sobre cláusulas
contratuais preexistentes, firmadas sob a égide do regime legal
anterior. Ofensa aos princípios do direito adquirido e do ato
jurídico perfeito. Ação conhecida, para suspender-lhes a eficácia
até decisão final da ação.
7.      Medida cautelar deferida, em parte,
no que tange à suscitada violação ao artigo 5o, XXXVI, da
Constituição, quanto ao artigo 35-G, hoje, renumerado como artigo
35-E pela Medida Provisória 1908-18, de 24 de setembro de 1999; ação
 conhecida, em parte, quanto ao pedido de inconstitucionalidade do §
 2o do artigo 10 da Lei 9656/1998, com a redação dada pela Medida
Provisória 1908-18/1999, para suspender a eficácia apenas da
expressão "atuais e". Suspensão da eficácia do artigo 35-E (redação
dada pela MP 2177-44/2001) e da expressão "artigo 35-E", contida no
artigo 3o da Medida Provisória 1908-18/99.